Tribunal: TCU
Processo: 042.369/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1469/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.369/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Caio Matheus Martinez Barbosa Ara (XXX.026.978-XX); Giovanna Rafaella do Nascimento de Oliveira (XXX.822.568-XX); Henor Suzette Fazzio Mastromauro (XXX.046.188-XX); Luiz Benedito Ernesto da Guia (XXX.857.168-XX); Maria Anesia Gusmao da Guia (XXX.371.428-XX); Maria de Lourdes Soares da Silva (XXX.564.538-XX); Maria do Carmo Brandileone Lombardi (XXX.445.498-XX); Noemia Mazeto Manzan (XXX.628.408-XX); Renan Arruda de Barros (XXX.501.918-XX); Rosangela dos Santos Arruda (XXX.855.058-XX); Vicentina Paula Candido (XXX.964.258-XX); Yara Espinola Paganelli (XXX.676.678-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.